Tribunal: TJSP
Processo: 2029106-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (de honorários advocatícios sucumbenciais) – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes – Sentença que condenou as executadas ao pagamento i) do FIES da autora e ii) de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (de honorários advocatícios sucumbenciais) – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes – Sentença que condenou as executadas ao pagamento i) do FIES da autora e ii) de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das despesas e honorários do patrono da autora, fixados em 10% do valor condenação – Proveito econômico obtido pela autora que corresponde i) ao não pagamento do FIES e ii) à indenização por dano moral – Honorários cabíveis ao patrono devem corresponder a esse proveito econômico, porque obtido em virtude do trabalho desempenhado pelo causídico – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não conhecimento da parte do recuso relativa à questão, eis que ausente na decisão agravada – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029106-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
UNIESP S/A, é agravado LIDIANE SUZIELE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. v.u., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029106-75.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2029106-75.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Agravante: Uniesp S.A. e Instituto Paulista de Ensino e Cultura Ltda. EPP (Faculdades ESEFAP)
Agravado: Eliseu Borsari Neto
Voto no 24.658
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (de honorários
advocatícios sucumbenciais) Insurgência contra
a
decisão
que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença apresentada pelas
agravantes

Sentença
que
condenou
as
executadas ao pagamento i) do FIES da autora e ii)
de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos
morais, além das despesas e honorários do
patrono da autora, fixados em 10% do valor
condenação
Proveito econômico obtido pela
autora que corresponde i) ao não pagamento do
FIES e ii) à indenização por dano moral

Honorários
cabíveis
ao
patrono
devem
corresponder a esse proveito econômico, porque
obtido em virtude do trabalho desempenhado pelo
causídico
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Não
conhecimento da parte do recuso relativa à
questão, eis que ausente na decisão agravada
Recurso não conhecido em parte e na parte
conhecida negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIESP S.A., INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA. EPP
(FACULDADES ESEFAP), IESP e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029106-75.2020.8.26.0000
3
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que lhes
move LIDIANE SUZIELE DE FREITAS, objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tupã, Dr.
Edson Lopes Filho, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelas agravantes (fls. 88/89 do cumprimento de sentença, autos
no 0002631-82.2019.8.26.0637).
Sustentam as agravantes que os honorários
teriam sido fixados sobre valor inexigível (relativos à relação entre exequente e
banco), sendo que não seriam credoras do financiamento. Dizem que foram
condenadas ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de
indenização, sendo que os honorários deveriam ser fixados apenas sobre esta
última condenação, eis que o outro débito seria inexigível contra elas.
Sustentam ainda o descabimento da condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, a teor do disposto na Súmula no 519 do STJ.
Recurso tempestivo, tramitou sem a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença de
honorários advocatícios (autos no 0011687-10.2018.8.26.0077) relativos à
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por LIDIANE
SUZIELE DE FREITAS, defendida pelo agravado, em face das agravantes, a
qual foi julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas UNIESP
e ESEFAP ao pagamento do FIES da autora e de R$ 5.000,00 a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029106-75.2020.8.26.0000
4
indenização por danos morais, atualizada desde o arbitramento pela tabela
prática do TJSP, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência foram as rés condenadas a arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da
condenação.
As requeridas apresentaram impugnação (fls.
60/68) sustentando excesso de execução, eis que o patrono da autora teria
indevidamente incluído no cálculo de seus honorários o valor total do contrato
do FIES que foram condenadas a pagar, o que se trata de obrigação de fazer,
sendo que os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor relativo à
condenação líquida de R$ 5.000,00.
O exequente se manifestou às fls. 72/77.
Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação
apresentada, contra a qual se insurgem as executadas.
A decisão não comporta reforma.
A
sentença
condenou
as
executadas
ao
pagamento i) do FIES da autora e ii) de R$ 5.000,00 a título de indenização
por danos morais, além das despesas e honorários do patrono da autora,
fixados em 10% do valor condenação. Disso se nota que o proveito econômico
obtido pela requerente corresponde i) ao não pagamento do FIES e ii) à
indenização por dano moral, de forma que os honorários cabíveis ao seu
patrono devem corresponder a esse proveito econômico, porque obtido em
virtude do trabalho desempenhado pelo causídico.
Assim, o valor da execução relativa aos
honorários sucumbenciais corresponde mesmo ao percentual fixado (10%)
sobre os valores do FIES que a autora não terá que pagar (as rés deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029106-75.2020.8.26.0000
5
pagá-lo) e da indenização por danos morais que receberá.
Motivo não há, portanto, para a reforma da
decisão agravada.
Destaco, por fim, que deixo de conhecer a parte
do agravo relativa à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
em sede de cumprimento de sentença, eis que não constou nada a esse
respeito na decisão agravada.
Pelo exposto, não conheço de parte do recurso,
e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
HUGO CREPALDI
Relator